Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DO IRDR N. 21. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu o pedido de reconsideração do Distrito Federal (executado), formulado nos autos de agravo de instrumento por ele interposto, para determinar o cancelamento do requisitório expedido, bem como suspender a ordem de expedição do precatório.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.
4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação à legitimidade ativa ad causam, e há agravo de instrumento pendente de julgamento (processo n. 0747285-73.2023.8.07.0000) para a definição da questão.
5. A suspensão do julgamento do referido recurso, em razão da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97, erige óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença na origem.
6. Havendo recurso, pendente de julgamento, para definição da questão da legitimidade ativa da exequente, tem-se que o próprio título executivo judicial configura-se objeto de questionamento.
7. Se a certeza, validade e liquidez da obrigação constante no título é controversa, conclui-se que o próprio crédito exequendo é controverso, de modo que não é possível dar continuidade ao processo para determinar a expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa.
8. Recurso conhecido e desprovido.